Tribunal: TJMT
Processo: 1026299-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1026299-19.2020.8.11.0000
Agravante: Patrícia Emília de Figueiredo
Agravado: Estado de Mato Grosso
DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO – DIREITO RERUERIDO RECONHECIDO NA VIA ADMINISTRATIVA - PEDIDO DE DESISTÊNCIA - ACOLHIMENTO - EXTINÇÃO.
Inexiste óbice ao acolhimento do pedido de desistência, formulado pela parte recorrente, independentemente, da aquiescência da parte recorrida.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Patrícia Emília de Figueiredo, representada por seu filho e curador, Edson Santana de Figueiredo, contra a decisão do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1059470-72.2019.8.11.0041, tendo por objeto a isenção do imposto de renda, por motivo de doença incapacitante, determinou o recolhimento das custas processuais e a antecipação dos honorários periciais, sob pena de arquivamento do feito (id. 70109982).
A Agravante alega que é servidora pública aposentada e sofre de transtorno bipolar, tendo sido ajuizada, também, Ação de Interdição, em trâmite perante a Quinta Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, em cujo feito fora-lhe deferida a justiça gratuita (Processo n. 1047316-85.2020.8.11.0041).
Aduz que, na decisão agravada, o Juízo a quo não empregou o correto conceito da hipossuficiência, impondo-lhe o pagamento das custas processuais em seis parcelas, bem como a antecipação dos honorários periciais.
Sustenta não ter condições de realizar tais pagamentos, pois está endividada e com os rendimentos totalmente comprometidos com o seu tratamento e com as necessidades básicas de sua família.
Defende que a jurisprudência, firmada nos Tribunais pátrios, é no sentido de que a gratuidade judiciária não há de ser concedida apenas aos miseráveis, mas a todo aquele cuja situação econômica não permita arcar com eventuais custos de uma demanda judicial.
Por essas razões, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que os honorários periciais sejam suportados pelo Requerido, ora Agravado, ou, subsidiariamente, que lhe seja facultado o pagamento após o trânsito em julgado, ou mediante parcelamento em prestações razoáveis.
É o que merece registro. Decido.
Em consulta ao andamento processual, na instância singela, é possível verificar o pedido de desistência, ao argumento de que a parte autora já conseguiu êxito na via Administrativa. (id. 71838783, ação de base).
Desse modo, não mais persiste o interesse no presente Agravo de Instrumento, visto que dito acontecimento processual, a toda evidência, esvaziou seu objeto, e, por isso mesmo, deve ser considerado prejudicado.
Frise-se que o interesse em recorrer, instituto ontologicamente semelhante ao interesse de agir como condição da ação, deve ser mensurado à luz do benefício prático que pode proporcionar à parte recorrente.
Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:
Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a ed., São Paulo, RT, 2003, p. 950).
Nesse mesmo sentido, aliás, é o entendimento jurisprudencial, verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA NO JUÍZO A QUO – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO DO AGRAVO – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS - FATO SUPERVENIENTE – PREJUDICADO O AGRAVO. A sentença que extingue o feito originário se sobrepõe à decisão recorrida ora atacada, não remanescendo mais, por conseguinte, qualquer interesse do agravante em ver apreciado o recurso. A falta de interesse recursal superveniente torna o recurso prejudicado, ante a perda de seu objeto. (TJMT - N.U 0064534-19.2013.8.11.0000, Rel. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/06/2014, publicado no DJE 26/06/2014).
PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Conforme informação processual, a sentença foi proferida, julgando improcedente o pedido autoral. 2. A superveniente prolação de sentença, antes do julgamento do Agravo de Instrumento, redunda na perda da utilidade do recurso, esvaziando-se o seu objeto, uma vez que o seu julgamento não mais produzirá repercussão no processo originário. Agravo de Instrumento Prejudicado. (TRF-5 – Agravo de Instrumento no 42475220144050000 – Terceira Turma – Rel. Desembargador Federal Geraldo Apoliano – Julgado em 13/08/2014).
Nesse contexto, entendo que o presente Recurso não deve ser conhecido, em razão da perda superveniente do interesse recursal.
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC/2015, EXTINGUE-SE o presente Recurso de Agravo de Instrumento, por considerá-lo prejudicado, ante a ausência de interesse recursal, dada a desistência na ação de base.
Transitada em julgado, arquive-se.
Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.